Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719477-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704005-27.2025.8.07.0018, ID no 233370091) 2. A agravante alega, em suma, que apresentou a documentação adequada com o intuito de demonstrar a cessão do crédito objeto da demanda originária, notificou o agravado para que efetuasse os pagamentos, mas não recebeu os valores devidos. 3. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja obrigado a providenciar o pagamento dos créditos em seu benefício, diante da cessão do crédito e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 71950599). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. A ação de conhecimento está embasada no contrato de cessão de direitos de crédito firmado entre a agravante e a empresa Nova Cor Cardiovascular Comércio de Material Médico Ltda. em 29 de outubro de 2024 (ID no 232814232 dos autos de origem). 10. O pedido foi instruído com a relação dos títulos que a agravante declara terem sido incluídos na cessão de crédito, contudo, as notas fiscais e os recibos apresentados com o intuito de corroborar os seus argumentos não estão assinados (ID no 232814241 – 232818097). 11. A notificação do devedor no que tange à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida. 12. A sua ausência acarreta a exoneração do devedor na hipótese de efetivar o pagamento ao credor originário e lhe permite opor as exceções de caráter pessoal em relação ao cedente, mesmo anteriores à transferência do crédito, assim como aquelas posteriores, até o momento da cobrança, mas não o exime de cumpri-la (artigos 292 e 294 do Código Civil). 13. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.353.806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 8/5/2013 e deste Tribunal: Acórdão n.1153769, 07172196520188070007, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Não há comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada pela agravante, tampouco confirmação da leitura do e-mail encaminhado com a mesma finalidade (ID no 232814237, págs. 1-2 e ID no 232818098, dos autos de origem). 15. Da data em que ocorreu a assinatura do ajuste e o envio da notificação extrajudicial já transcorreu lapso temporal razoável, o que afasta a alegação de urgência, pois esta não pode resultar de ato omissivo ou comissivo atribuível à parte que a alega. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos probatórios idôneos que demonstrem a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Se o agravado providenciou pagamentos a quem não mais seria a credora ou se a cedente recebeu indevidamente valores decorrentes do contrato celebrado com a agravante, há instrumento processual adequado para que se busque a correspondente reparação, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro